Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712375-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento provisório de no 0705965-03.2024.8.07.0002 ajuizada por MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS em desfavor da ora agravante, determinou o cumprimento da obrigação, nos seguintes termos (ID 228684361): “Vistos. I – Do cadastramento Considerando a prolação de sentença no processo de conhecimento, corrija-se a classe judicial para cumprimento provisório de sentença. II – Da obrigação de fazer Primeiramente, importante esclarecer que mantenho o entendimento estampado no ID 227700342, no sentido de que incumbe ao Tribunal a deliberação sobre a controvérsia atinente à reconstrução mamária. Assim, cabe ao Juízo apenas o cumprimento das decisões proferidas no bojo do referido AI. Nesse aspecto, ciente da decisão proferida no AI no 0707365-24.2025.8.07.0000, em que a Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS indeferiu o pedido de efeito suspensivo, bem como afirmou, in verbis: Como se vê, o médico oncologista prescreveu o procedimento de mastectomia com biópsia de linfonodo sentinela bilateral e reconstrução de mamas como parte do tratamento da doença que acomete a agravada. Referido procedimento não se limita a finalidade estética, inserindo-se no contexto terapêutico da paciente. Como relatado, pela decisão judicial, objeto do cumprimento provisório, foi determinado à operadora autorizar e custear exames, marcação pré-cirúrgica e posterior tratamento indicado pela equipe médica da agravada. E a mastectomia bilateral com biópsia de linfonodo e reconstrução de mamas, mencionadas pela agravante como nova solicitação, são desdobramentos naturais da terapêutica previamente determinada. Por fim, nesta fase processual, não cabe discutir a cobertura do procedimento pelo Rol da ANS, mas sim cumprir a determinação judicial. Caso a agravante queira evitar medidas como o bloqueio de bens, basta atender ao comando judicial. Diante da referida decisão, fica o executado intimado a autorizar o tratamento recomendado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Transcorrido o prazo sem autorização, aplico, de imediato, a decisão de ID 226880539 referente à conversão em perdas e danos, sem prejuízo da incidência da multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). III – Das multas A multa inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi recolhida no ID 219212955. A multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi recolhida no ID 228503244. A multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi parcialmente recolhida no ID 228503244. Pois bem. Certifique a Secretaria quanto ao prazo concedido para recolhimento em ID 226880539”. Em suas razões recursais (ID 70366909), afirma que, após a prolação da sentença nos autos de origem, a agravante apresentou novo laudo médico com pedido de cirurgia de caráter estético, referente ao procedimento de mastectomia para reconstrução mamária. Informa que houve a incidência da multa no valor de R$ 40.000,00 em decorrência do descumprimento da liminar, além da determinação de cumprimento da obrigação, sob pena de nova incidência de multa no valor de R$ 60.000,00. Aduz que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos e aplicada nova multa no valor de R$ 60.000,00. Verbera que, diferentemente do alegado, já havia sido autorizado o procedimento, conforme comunicado enviado para a beneficiária. Afirma que a agravada apresentou orçamentos relativos à realização do procedimento, no valor de R$ 24.790,00. Argumenta que o valor apresentado está equivocado, pois a segunda etapa do procedimento somente será realizada caso houver recuperação da primeira fase, portanto, trata-se de medida incerta. Verbera que é descabido e desproporcional aplicar uma multa no valor de R$ 100.000,00 para autorizar um procedimento que nem mesmo a agravante sabe se irá realizar, uma vez que caberá ao médico assistente averiguar se a beneficiária terá condições para tanto. Aduz que não pode haver a conversão em perdas e danos, na medida em que foram autorizados integralmente os procedimentos pleiteados, sendo descabida, também, a aplicação da multa no valor de R$ 100.000,00. Verbera que há nítido erro no entendimento do juízo em relação à suposta negativa de cumprimento da decisão judicial. Informa que não se justifica autorizar procedimento futuro, cuja realização é incerta. Defende que não há a obrigatoriedade de autorizar o segundo procedimento neste momento processual. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a multa outrora aplicada bem como a conversão em perdas e danos. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. No presente recurso, a agravante postula questiona a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como o valor da multa arbitrada. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que a decisão anteriormente prolatada (ID 226880539) determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, fixando o valor com base nos custos do tratamento no sistema privado. Transcrevo a parte final da decisão: “Diante do exposto, considerando a urgência do caso, determino a conversão IMEDIATA da obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor com base nos custos do tratamento no sistema privado. Para a fixação do valor devido, determino que a exequente apresente estimativa detalhada dos custos dos procedimentos médicos e hospitalares necessários no sistema privado de saúde, instruída com documentação comprobatória. No mesmo prazo, faculto à parte executada a apresentação de manifestação, caso tenha elementos que possam subsidiar a definição do montante adequado. Prazo comum de 05 (cinco) dias. Em relação à multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), aguarde-se o prazo concedido de 15 (quinze) dias (ID 225972071). Em relação à multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fica o executado intimado para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias” O agravante interpôs agravo contra a referida decisão, o qual é da relatoria da i. desembargadora Maria Ivatônia (AI 0707365-24.2025.8.07.0000). Observa-se que não foi concedido efeito suspensivo ao referido recurso. Desse modo, a questão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos já foi objeto de decisão anterior, a qual é objeto de outro agravo de instrumento. Desse modo, o recurso não deve ser conhecido acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Assim, o presente recurso limita-se à fixação de nova multa pelo descumprimento da obrigação. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ser obrigada a efetuar o pagamento imediato da multa. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 232179973, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Vistos. Aguarde-se o julgamento dos AIs 0712375-49.2025.8.07.0000 e 0707365-24.2025.8.07.0000”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora